Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712491-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: BENEDITO CORREA BRAGA JUNIOR, CELENE DA SILVA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré RCI Brasil – Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, por ocasião do saneamento e organização do processo, decretou a revelia dos litisconsortes passivos Fincopro S.A. de CV e Promotor Cancún Share S.A., os quais teriam sido citados na pessoa da agravante, na suposta condição de representante brasileira. Preliminarmente, a agravante justifica o cabimento do agravo de instrumento na circunstância de que a revelia das litisconsortes estaria intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, notadamente porque a agravante não é parte legitimada a compor o polo passivo. Afirma haver risco de prejuízos imediatos ante a fixação de prazo preclusivo de cinco (5) dias para manifestação, após o qual os autos serão conclusos para sentença. Quanto ao mérito, afirma não possuir gestão ou administração sobre as operações das outras empresas, cingindo-se a sua participação no contrato ao intercâmbio de estadias entre empresas hoteleiras afiliadas. Sustenta a invalidade da citação das litisconsortes, por não possuir a condição de representante legal delas no Brasil. Refere ao que decidido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento anterior (no 0715857-73.2023.8.07.0000), em que se reconheceu a sua ausência de responsabilidade quanto às cobranças questionadas pelos agravados. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a cassação da decisão em virtude da ausência de citação regular das outras rés. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Quanto ao cabimento do recurso, em exame prefacial, verifica-se que a decisão agravada decretou a revelia de terceiros, o que, embora não se amolde à literalidade de qualquer das hipóteses do art. 1.015, do CPC, e sem prejuízo de posterior reflexão, enseja risco de potencial nulidade processual, a contaminar, em tese, a sentença cuja prolação se avizinha. Com efeito, a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo certo que a inobservância das prescrições legais correspondentes seria causa de sua nulidade, consoante o art. 280, do CPC. Nesse caso, não sendo possível relevar eventual vício que se constate ao exame das questões devolvidas ao conhecimento desta instância recursal, admite-se o recurso, sem prejuízo da competência da egrégia 4a Turma Cível para avaliar em definitivo o seu cabimento. Feitas essas observações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, note-se que a decisão agravada determinou que se aguardasse a preclusão antes da conclusão dos autos para prolação de sentença. Logo, não se vislumbra de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Nesse caso, prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator